Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-45.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011207-45.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), DEIVID FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 006.893.701-64 (APELADO), ANNA PAULA VIEIRA DE SOUSA ALVES - CPF: 034.186.701-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – EBAZAR – LEGITIMIDADE PASSIVA EMPRESA QUE ATUA NA CADEIA DE CONSUMO – PAGAMENTO PELA MERCADORIA ADQUIRID E AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO – CANCELAMENTO DA RECLAMAÇÃO FORMALIZADA PELO AQUIRENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – RECURSO DESPROVIDO.

A Plataforma Digital por integrar a cadeia de fornecimento possui legitimidade passiva para responder por danos ocasionados ao consumidor.

Ao disponibilizar plataforma
on line
de meio de pagamento concretizando uma relação de consumo entre comprador e vendedor e auferindo renda com a transação comercial a demandada atrai para si a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor quando não oferece a segurança devida ao mesmo
.

No caso o Autor adquiriu produto intermediado pela Plataforma disponibilizada pela Apelante e não recebeu a mercadoria,

tampouco, foi ressarcido pelo montante despendido
restando comprovado o
dano material indenizável
.

O
dano moral igualmente está caracterizado,
tendo em vista que, além da
aflição e desgosto pela aquisição de produto de considerável valor que jamais recebeu
o Autor viu-se ainda, obrigado, a ingressar no Poder Judiciário para solucionar a questão, tendo em vista que a Apelante recusou-se a resolver administrativamente,
não podendo ser considerado que a situação expressa apenas mero dissabor do cotidiano.

O valor da indenização quando atende a razoabilidade bem como o caráter punitivo pedagógico não deve ser modificado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1011207-45-2024

APELANTE:
EBAZAR.COM.BR.LTDA

APELADO:
DEIVID FRANCISCO DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ebazar.Com.br. Ltd
a, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado para condenar a Apelante
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.173,36 (quatro mil cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos), corrigidos de correção monetária (CC, art. 389) a contar do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais corrigido monetariamente (CC, art. 389) a contar da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Nas razões recursais
a Apelante alega que

o Apelado ajuizou a demanda
visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.173,36, em razão de produto não entregue
(uma bicicleta elétrica
adquirida na (plataforma mercado livre)
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados na petição inicial em R$ 15.000,00.

Assevera que o Autor afirmou que após ser orientado diretamente pelo vendedor a encerrar uma suposta “reclamação” ativa, seguiu a recomendação acreditando que o produto seria imediatamente enviado,

no entanto,
o produto não foi entregue e o vendedor sumiu da plataforma e
que após

reiteradas tentativas de solução, a ré teria se recusado a intervir, sob o argumento de que o encerramento da reclamação inviabilizou qualquer ação no âmbito do Programa Compra Garantida

Sustenta a Apelante
preliminar de ilegitimidade passiva
argumentando que a
Ebazar.com.br Ltda.,
mantenedora da plataforma Mercado Livre
, atua exclusivamente como intermediadora das transações comerciais realizadas entre terceiros (usuários vendedores e compradores) sendo que não participa da formulação da oferta, da comercialização, da entrega ou do estoque dos produtos ofertados, tendo sua atuação restrita à disponibilização de espaço virtual e à facilitação da transação mediante soluções tecnológicas de pagamento e logística.

Quanto ao mérito sustenta que o Juízo
a quo
desconsiderou os limites da responsabilidade da Apelante, acrescentando que
o Apelado, por sua própria iniciativa e mediante instrução do vendedor, encerrou a reclamação ativa que poderia ter viabilizado o reembolso pela via administrativa, por meio do Programa Compra Garantida.

Alega que tal conduta
rompeu o nexo de causalidade necessário à responsabilização da plataforma
,
já que esse ato ensejou a liberação do valor ao vendedor, impedindo qualquer possibilidade de bloqueio ou restituição pela Apelante,
aduzindo que a prestou todas as informações necessárias, estruturou mecanismos de segurança e ofereceu suporte ao consumidor que, no entanto, optou por descumprir as condições estabelecidas para acionamento do programa de proteção,
não havendo falar em falha na prestação do serviço já que prestado regularmente.

Argumenta a
inexistência de dano moral indenizável
, asseverando que no caso inexistem provas de que a situação tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender direitos da personalidade da parte Apelada, não ultrapassando a barreira do
mero dissabor cotidiano.

Assevera que revela-se excessivo o valor da condenação, pugnando ao final pelo provimento do recurso para reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
o Apelado afirma que deve ser mantida a sentença recorrida, aduzindo que
a Apelante como integrante da cadeia de consumo possui responsabilidade objetiva assumindo os riscos da atividade desenvolvida
em relação aos danos ocasionados.

Alega que
a Apelante que mantém um "Programa Compra Garantida" justamente para proteger os consumidores em situações como a dos autos, onde o produto não é entregue pelo vendedor
, sendo que a alegação de que o fato de o Apelado ter encerrado uma reclamação mediante orientação do próprio vendedor não pode ser interpretado falha na prestação do serviço em proteger o consumidor, não prospera.

Sustenta que adquiriu um produto de valor considerável, foi induzido pelo vendedor a encerrar reclamação acreditando que receberia o produto,
não recebeu o produto nem obteve reembolso administrativo, foi desconsiderado pela plataforma em suas tentativas de solução e precisou recorrer ao Poder Judiciário
para reaver seus direitos de modo que tal situação
evidencia descaso e desconsideração para com o consumidor,
gerando angústia, frustração e abalo psíquico que ultrapassam o limiar do mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Apelante sustenta que não possui legitimidade passiva para responder à demanda tendo em vista que a

Ebazar.com.br Ltda figura apenas como mantenedora da plataforma Mercado Livre, atua exclusivamente como intermediadora das transações comerciais
realizadas entre terceiros (usuários vendedores e compradores), sendo que não participa da formulação da oferta, da comercialização, da entrega ou do estoque dos produtos ofertados, tendo sua atuação restrita à disponibilização de espaço virtual e à facilitação da transação mediante soluções tecnológicas de pagamento e logística.

A preliminar não prospera.

Com efeito, Apelante Ebazar.com.br.Ltda consiste em Plataforma Digital que integra a cadeia de fornecimento, valendo ressaltar que sua responsabilidade é de ordem objetiva,

sendo decorrente do risco da atividade desempenhada.

Dessa forma, a Apelante contrariamente ao sustentado possui liame subjetivo que permite sofrer as conseqüências da demanda na forma do artigo 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor
que estabelecem o seguinte:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Art. 18 -
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Conforme bem registra a sentença recorrida:

Destaca-se que há associação geradora de benefícios mútuos entre a ré e os vendedores de sua plataforma, de maneira a configurar verdadeira cadeia de fornecimento de produtos, apta a estender à ré, nos termos do CDC (arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o),
a responsabilidade objetiva e solidária por danos decorrentes de falha no fornecimento de produtos e serviços (arts. 12 e 14 do CDC).

Dessa forma, considerando que a Apelante atua na cadeia de consumo,
não ha falar em ausência de legitimidade passiva razão pela qual, afasto a preliminar.

MÉRITO

A Apelante argumenta, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo Apelado tendo em vista que este cancelou a compra e, assim,
não há nexo de causalidade a justificar a condenação da Recorrente
ao pagamento por danos materiais e morais.

No caso, resta comprovado que o Autor realizou o pagamento pela aquisição de uma bicicleta elétrica no valor de R$ 4.173,00 (quatro mil cento e setenta e três reais), cujo produto não foi entregue ao mesmo como se verifica no ID 308276422,
tendo o mesmo formulado reclamação que foi encerrada por orientação do vendedor, de forma que encontra-se comprovado a aquisição do produto, assim como o pagamento efetivado, consubstanciada no comprovante de pagamento e extrato da conta do autor junto a plataforma Mercado Livre (ID 175033165) e o comprovante da reclamação formalizada tanto perante a loja vendedora quanto junto à própria plataforma de marketplace (ID

175033162 e ID 175033164).

Necessário anotar que a ausência da entrega do produto não foi objeto de insurgência, pretendendo a Apelante o afastamento da sua responsabilidade ao argumento de que o Apelado

encerrou a reclamação ativa que poderia ter viabilizado o reembolso pela via administrativa, no

entanto, tal fato não afasta a sua responsabilidade,
até porque como já fundamentado, o
produto não foi entregue e, tampouco, foi o Autor ressarcido pelos danos sofridos pela via administrativa.

Cumpre ressaltar que a Apelante não observou o dever de cuidado em relação ao consumidor, restando incontroversa a falha na prestação do serviço
, já que o produto não foi entregue e, tampouco, foi restituído ao Apelando o valor que desembolsou na aquisição do bem,
atuando a Apelante em ofensa ao princípio da boa fé constante do artigo 422 do CC já que a restituição da quantia paga era de rigor.

Neste contexto,
inafastável a responsabilidade da Apelante, bem como a obrigação em indenizar o Apelado pelos danos materiais sofridos no montante
de
R$ 4.173,36 (quatro mil cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos), devidamente corrigido na forma determinada na sentença.

Quanto aos danos morais,
apesar de a Apelante alegar que não há comprovação da sua ocorrência, no entanto, verifica-se que
o Apelado não obteve êxito em resolver a questão administrativamente, tendo de recorrer ao judiciário, ademais evidente que a frustração, o dissabor pelo que passou o Apelado certamente que lhe causou
aflição psicológica

causando-lhe sofrimento e angústia que ultrapassam o campo do mero aborrecimento.

Portanto, a

indenização por dano extrapatrimonial deve ser mantida, valendo ressaltar que o valor da indenização deve ser fixado em montante que não onere, em demasia, o ofensor mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Portanto, a indenização d
eve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade
,
não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório
de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, devem ser consideradas, também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o caso, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e,
para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes
, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a gravidade potencial da
falta
cometida, e
o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade tenho que o valor da condenação arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação de forma que deve ser mantida a sentença em seus termos.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso e mantenho sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025